Tribunal: TJES
Processo: 5004456-06.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5004456-06.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA MAIS BENÉFICA. ABOLITIO CRIMINIS ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve sua condenação ao pagamento de multa civil, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (redação original), nos autos da Ação Civil Pública nº 0006564-84.2010.8.08.0021. A pretensão rescisória baseia-se na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que revogou o tipo anteriormente aplicado e passou a exigir dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a condenação do Requerente por ato de improbidade administrativa com base em dispositivo legal revogado antes do trânsito em julgado e sem a demonstração de dolo específico, incorreu em manifesta violação a norma jurídica nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, revogou o inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, abolindo o tipo anteriormente aplicado ao Requerente.

A nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa institui rol taxativo de condutas ímprobas, não mais contemplando a omissão funcional atribuída ao Requerente (“deixar de responder ofício do Ministério Público”).

A jurisprudência do STF (Tema 1.199) e do STJ reconhece a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 em seus aspectos mais benéficos, mesmo para atos antes considerados dolosos, desde que ainda não acobertados pela coisa julgada.

A nova legislação exige a demonstração de dolo específico, isto é, a vontade de alcançar resultado ilícito para obtenção de vantagem indevida, o que não restou comprovado no acórdão rescindendo, que reconheceu ausência de prejuízo ao erário, vantagem indevida ou obstrução da atuação ministerial.

A manutenção da condenação com base em norma revogada e sem os elementos típicos atualmente exigidos configura manifesta violação à norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC, justificando a desconstituição da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A revogação do inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 extingue a tipicidade da conduta anteriormente ali prevista, devendo ser reconhecida a atipicidade superveniente nos casos sem trânsito em julgado.

A exigência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se retroativamente aos processos em curso, inclusive àqueles fundados em dispositivos revogados.

A condenação com base em norma revogada, sem demonstração do novo elemento subjetivo exigido, caracteriza manifesta violação a norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XL e XXXVI; CPC, art. 966, V; Lei nº 8.429/92, arts. 1º e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1174735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no AREsp 1947152/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2380545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5004456-06.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA MAIS BENÉFICA. ABOLITIO CRIMINIS ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve sua condenação ao pagamento de multa civil, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (redação original), nos autos da Ação Civil Pública nº 0006564-84.2010.8.08.0021. A pretensão rescisória baseia-se na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que revogou o tipo anteriormente aplicado e passou a exigir dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a condenação do Requerente por ato de improbidade administrativa com base em dispositivo legal revogado antes do trânsito em julgado e sem a demonstração de dolo específico, incorreu em manifesta violação a norma jurídica nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, revogou o inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, abolindo o tipo anteriormente aplicado ao Requerente.

A nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa institui rol taxativo de condutas ímprobas, não mais contemplando a omissão funcional atribuída ao Requerente (“deixar de responder ofício do Ministério Público”).

A jurisprudência do STF (Tema 1.199) e do STJ reconhece a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 em seus aspectos mais benéficos, mesmo para atos antes considerados dolosos, desde que ainda não acobertados pela coisa julgada.

A nova legislação exige a demonstração de dolo específico, isto é, a vontade de alcançar resultado ilícito para obtenção de vantagem indevida, o que não restou comprovado no acórdão rescindendo, que reconheceu ausência de prejuízo ao erário, vantagem indevida ou obstrução da atuação ministerial.

A manutenção da condenação com base em norma revogada e sem os elementos típicos atualmente exigidos configura manifesta violação à norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC, justificando a desconstituição da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A revogação do inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 extingue a tipicidade da conduta anteriormente ali prevista, devendo ser reconhecida a atipicidade superveniente nos casos sem trânsito em julgado.

A exigência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se retroativamente aos processos em curso, inclusive àqueles fundados em dispositivos revogados.

A condenação com base em norma revogada, sem demonstração do novo elemento subjetivo exigido, caracteriza manifesta violação a norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XL e XXXVI; CPC, art. 966, V; Lei nº 8.429/92, arts. 1º e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1174735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no AREsp 1947152/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2380545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5004456-06.2023.8.08.0000

AUTOR: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

REQDO.: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Edson Figueiredo Magalhães em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari, com o objetivo de desconstituir o acórdão de ID 4866254, proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 0006564-84.2010.8.08.0021.

O referido julgado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar as penalidades de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, mantendo, contudo, a condenação do ora Requerente ao pagamento de multa civil no valor equivalente a cinco vezes o valor da última remuneração percebida como Prefeito do Município de Guarapari, em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (em sua redação original).

Em sua petição inicial (ID 4865914), o Requerente sustenta, em síntese, a necessidade de rescisão do julgado com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, por manifesta violação a norma jurídica. Argumenta, primordialmente, a aplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, por ter entrado em vigor (25/10/2021) antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (16/05/2022).

Alega que a conduta que lhe foi imputada – deixar de responder a ofício requisitório do órgão ministerial – não mais se configura como ato de improbidade administrativa doloso, diante da revogação do inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 e da instituição de um rol taxativo para as hipóteses de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, além da exigência de dolo específico.

Aduz, ainda, que o acórdão rescindendo não teria identificado o dolo em sua conduta. Subsidiariamente, defende que, mesmo sob a égide da lei anterior, a condenação imposta seria desproporcional. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a execução do acórdão.

Na Decisão de ID 4924464, proferida em 11 de maio de 2023, esta Relatoria deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da execução do acórdão rescindendo, reconhecendo a presença do
fumus boni iuris
com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989 (Tema 1199) e na ausência de tipificação da conduta do Requerente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, bem como o
periculum in mora
diante do risco de agressão patrimonial significativa.

Devidamente citados, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou manifestação de ID 12133344, abordando o mérito da rescisória, pugnando pela improcedência da ação.

Sustenta o
parquet
, em resumo, que a retroatividade das alterações da Lei nº 8.429/92, conforme o Tema 1.199 do STF, somente seria admitida para atos ímprobos culposos, e que a hipótese dos autos versaria sobre condenação por ato doloso. Defende, ademais, a não extensão ao campo das sanções civis e administrativas da retroatividade da lei mais benéfica, princípio afeto ao Direito Penal, e que a probidade administrativa é um direito fundamental.

O Município de Guarapari, embora regularmente citado, não apresentou manifestação nos autos.

É O RELATÓRIO.

Peço dia para julgamento, devendo ser observadas as disposições contidas no art. 170 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO:-

Eminente Presidente, demais integrantes deste órgão colegiado, douta Procuradora de Justiça, distintos colegas, senhores servidores;

Trata-se de Ação Rescisória em que se obteve, há bastante tempo, liminar para suspender os efeitos do v. acórdão. O Ministério Público, então, manifestou recurso de Agravo, e esta liminar foi mantida com folgada maioria. Agora estamos julgando o mérito.

Basicamente qual é a questão? O autor da ação, ainda ao império da Lei da Improbidade Administrativa em sua redação originária, teria, em tese, segundo o órgão ministerial, praticado ato de improbidade contemplado no artigo 11, inciso II, da redação daquela época, da redação anterior às mudanças de 2021.

Acontece que esse dispositivo legal, cerca de sete meses antes do trânsito em julgado, foi revogado. Ou seja, quando do trânsito em julgado, já não existia mais o inciso II. A conduta imputada a ele, que seria não ter atendido tempestivamente a um ofício do Ministério Público, não é mais enquadrada em qualquer dos outros incisos. Ou seja, em abstrato, poderia ser enquadrada no inciso II do artigo 11, mas, com as mudanças ocorridas em 2021, não é mais enquadrado, nem no inciso II, porque foi revogado, nem em qualquer outro inciso, para que se invoque o princípio da continuidade.

Como é de correntia sabença, atualmente, para que haja improbidade por violação a princípio, tem que estar enquadrado em outros incisos do artigo 11. Esses incisos, essas hipóteses são exaustivas, são taxativas. Para caracterizar, precisa que exista dolo específico, uma vasta voluntariedade, e que haja prejuízo relevante. O v. acórdão rescindendo disse o seguinte: "O ato ímprobo praticado não resultou em dano ao erário nem em proveito patrimonial ao apelante, também não inviabilizou a atuação do Ministério Público. Disso, emana que todas essas circunstâncias devem ser consideradas de forma favorável ao apelante para a fixação da penalidade pelo ato ímprobo. Ainda, sua culpabilidade deve ser aferida em grau mínimo, seja porque atuou, ainda que de forma ilegal, amparado por recomendação da Procuradoria Jurídica, seja porque não está comprovada sua reiterada oposição em atender as requisições do apelado."

O que aconteceu aqui? Na época, houve um embate entre o Procurador e o Promotor. O Procurador orientou a responder mais ou menos da seguinte forma: "Conforme Resolução número tal do Conselho Nacional do Ministério Público, para fazer a requisição desse documento, tem que dizer o número do procedimento ou a que se destina."

Então, ele respondeu da forma orientada pelo Procurador. Na época, tomou uma multa equivalente a cinco vezes a remuneração mensal, que, com juros e correção monetária (porque isso ocorreu há longevo tempo), atinge um valor significativo; talvez chegue perto dos R$300.000,00 (trezentos mil reais), a nível de hoje.

Mas o certo é o seguinte: o trânsito em julgado ocorreu em 16 de maio de 2022, cerca de sete meses depois da entrada em vigor da Lei nº 14.230-21, lei essa que aboliu essa figura. Estamos diante da chamada atipicidade superveniente, ou seja, antes do trânsito em julgado, já não existia essa figura como ímproba. O que podemos dizer disso aqui? Qual é a jurisprudência? Essas alterações tinham que ser aplicadas a fatos ocorridos antes da lei, mas que, no momento da aplicação, ainda não havia trânsito em julgado? Sim. O
leading case
mais recente sobre o tema é o ARE 1.346.594 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que diz? "As alterações promovidas pela Lei nº 14.230.2021, artigo 11 da Lei nº 8.429.92 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”.

No mesmo sentido, em julgamento recentíssimo, julgamento de 10/06, ou seja, julgamento que não tem nenhum mês, da 2ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESP. 2.039.395 de Sergipe: “A conduta do réu, anteriormente enquadrada no caput do artigo 11, não se subsume mais às hipóteses taxativas previstas na nova redação, configurando atipicidade superveniente."

Disso tudo, podemos concluir que, no momento do trânsito em julgado, ocorreu uma violação manifesta da norma jurídica. Por quê? Porque não se observou as normas jurídicas que tornaram atípica esta conduta. E essas normas jurídicas que tornaram atípicas essa conduta são de aplicação urgente, eis que de ordem pública. Se a conduta é atípica, não há como se aplicar pena. Isso é matéria de ordem pública, logo, matéria urgente de aplicação imediata.

No caso concreto, então, a rescisória se baseia no artigo 966, inciso V, do CPC, sendo o caso de acolhimento da Rescisória, para rescindir o venerando acórdão rescindendo e julgar totalmente improcedente a ação de improbidade. Na realidade, não estou aqui dizendo: "É para retroagir para um caso já julgado." Não é isso; é que no momento do trânsito em julgado já havia essa violência à lei, porque naquele momento já estava em vigor a norma que aboliu essa lei, que fez com que essa figura não seja mais típica para efeitos de improbidade administrativa.

Peço a Vossas Excelências atenção para um fato. Estamos tratando de um direito sancionador; estamos tratando de direito que tem semelhança com o Direito Penal. Se estivéssemos falando em Direito Penal, por exemplo, isso poderia ser rescindido a qualquer época, porque seria caso de revisão. Em alguns casos de mudança legislativa, o próprio juiz da execução penal pode reconhecer essas mudanças legislativas. Mas, no presente caso, a mudança legislativa ocorreu antes do trânsito em julgado, até mesmo porque, se tivéssemos perdido o prazo da rescisória, e não perdemos, isso poderia ser examinado até em uma ação declaratória.

Por que estamos falando disso? Porque, no nosso sistema, aceitamos até que haja desconsideração de coisa julgada quando outros princípios podem, naquele caso concreto, falar mais alto do que a segurança jurídica. Ora, estamos tratando da pecha de ato ímprobo, algo que, se não presentes os requisitos, viola até o princípio da dignidade humana.

Então, se sete meses antes do trânsito em julgado já existia Norma Jurídica abolindo essa figura típica, data maxima venia, não vejo como não ser procedente a rescisória.

Agradeço muito a atenção. Era o que tínhamos a dizer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, conforme consta do sucinto Relatório, Edson Figueiredo Magalhães ajuizou a presente Ação Rescisória visando à desconstituição do v. acórdão de ID 4866254, da lavra da Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0006564-84.2010.8.08.0021, manteve sua condenação ao pagamento de multa civil, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (redação original).

A pretensão rescisória fundamenta-se no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, qual seja, a manifesta violação a norma jurídica, decorrente da aplicação da Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, e que teria promovido a abolição da tipicidade da conduta imputada ao Requerente, além de exigir a demonstração de dolo específico, o que não teria ocorrido.

A questão central a ser dirimida cinge-se em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a condenação do Requerente pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no revogado inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, incorreu em manifesta violação a norma jurídica, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 anteriormente ao trânsito em julgado da decisão.

De início, cumpre assinalar que a Ação Rescisória é medida excepcional, destinada a corrigir vícios de gravidade ímpar que maculam a coisa julgada material. No caso em tela, o Requerente aponta a hipótese de violação manifesta a norma jurídica, prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado, o Requerente foi condenado, em sede de Ação Civil Pública, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à Lei nº 14.230/2021), que tipificava como ímproba a conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

A conduta específica atribuída foi a de não ter respondido a um ofício requisitório expedido pelo Ministério Público Estadual. O trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação à multa civil ocorreu em 16 de maio de 2022. Por sua vez, a Lei nº 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, entrou em vigor em 25 de outubro de 2021, ou seja, anteriormente à formação da coisa julgada.

A aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 a fatos pretéritos e a processos em curso foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no qual foram fixadas as seguintes teses:

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3.
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022) (grifo nosso)

Embora a tese 3 mencione expressamente os "atos de improbidade administrativa CULPOSOS", a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, em seus aspectos mais benéficos, às ações em curso e sem trânsito em julgado, mesmo em relação a atos anteriormente tidos por dolosos, especialmente quando a nova legislação revoga o tipo específico pelo qual o agente foi condenado ou quando o rol de condutas ímprobas se torna taxativo e a conduta anterior não encontra mais correspondência típica, ou ainda, quando não demonstrado o dolo específico agora exigido.

No caso vertente, a condenação do Requerente se deu com base no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, que, como é cediço, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Ademais, a nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa passou a prever um rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício” não se encontra elencada no referido rol taxativo.

Outro ponto de crucial relevância é a exigência, pela nova lei, da demonstração de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, conforme se extrai do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 11, § 1º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Exige-se, para os atos do artigo 11, a comprovação da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos incisos I a XII" do referido artigo, "não bastando a voluntariedade do agente" (§1º) e sendo necessário demonstrar que a conduta funcional teve o "fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade" (§4º, incluído pela Lei nº 14.230/2021, embora o STF tenha suspendido a eficácia deste §4º na ADI 7236, a exigência de dolo específico para o art. 11 permanece).

Conforme destacado na decisão liminar proferida nestes autos (ID 4924464), e alegado pelo Requerente, o próprio acórdão rescindendo teria consignado que:

O ato ímprobo praticado não resultou em dano ao erário, nem em proveito patrimonial ao apelante. Também não inviabilizou a atuação do Ministério Público, na medida em que, por meio de mandado de segurança, foram obtidas as informações e documentos necessários para a fiscalização dos atos de administração pública municipal. Disso dimana que todas essas circunstâncias devem ser consideradas de forma favorável ao apelante, para a fixação da penalidade pelo ato ímprobo. Ainda, sua culpabilidade deve ser aferida em grau mínimo.

Tal excerto, embora não afaste peremptoriamente a existência de qualquer dolo, indica uma ausência de dolo qualificado, voltado à obtenção de vantagem indevida ou à causação de prejuízo relevante, elemento este que se tornou central com a nova legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do STF, tem aplicado a
novatio legis in mellius
em situações análogas, rescindindo ou reformando decisões condenatórias proferidas com base em dispositivos revogados ou que não se amoldam às novas exigências típicas e subjetivas. Cito, a propósito, os seguintes precedentes, fornecidos pelo próprio Requerente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021.
OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. *2. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta
e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. * 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1174735 - PE (2017/0242175-5), Relator: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2024, DJe 08/03/2024). (grifo nosso)

DECISÃO [...] Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, caput e inciso I, da LIA, em sua redação original (fls. 258-268). No entanto, no decorrer do trâmite processual a lei de regência sofreu significativas alterações pela Lei 14.230/2021, razão pela qual o presente recurso será examinado sob esta nova perspectiva. [...]
Portanto, considerando que a Lei 14.230/2021, além de abolir a possibilidade de responsabilização do agente por violação genérica aos princípios administrativos prevista no caput do art. 11, também revogou o seu inciso I, ao mesmo tempo em que, no caso em análise, impossível é o reenquadramento da conduta do recorrente nas hipóteses taxativamente elencadas nos incisos do art. 11 da LIA, é de rigor a extinção da ação diante da superveniente atipicidade da conduta praticada pelo agente
. [...] Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para julgar extinta a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na forma do art. 509 do CPC/1973, atual art. 1.005 do CPC/2015, estendem-se os efeitos da presente decisão a todos os demais corréus. (STJ - EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1947152 - ES (2021/0250698-6), Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, julgado em 09/09/2024, DJe 10/09/2024). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA.
PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO. [...] 4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 5.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa
em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART. 6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2380545 - SP (2023/0177065-4), Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2024, DJe 05/03/2024). (grifo nosso)

O Ministério Público Estadual, em sua manifestação, argumenta que a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, conforme o Tema 1.199 do STF, aplicar-se-ia apenas aos atos ímprobos culposos, e que o caso dos autos envolveria condenação por ato doloso.

Contudo, como demonstrado pela evolução jurisprudencial, a aplicação da lei nova mais benéfica tem sido estendida aos casos em que há
abolitio criminis
administrativa, seja pela revogação do tipo, seja pela instituição de rol taxativo que não mais abarca a conduta, desde que o trânsito em julgado não tenha ocorrido. A discussão, portanto, transcende a mera análise da modalidade culposa, alcançando a própria tipicidade da conduta frente à nova legislação.

Assim, resta configurada a manifesta violação a norma jurídica, considerando que: (i) a Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo; (ii) o inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, que fundamentou a condenação, foi revogado; (iii) o rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa tornou-se taxativo, não contemplando a conduta imputada ao Requerente; e (iv) a nova lei exige a demonstração de dolo específico, o que não se verifica de forma inequívoca no acórdão rescindendo para os fins da nova legislação.

O acórdão rescindendo, ao manter a condenação com base em dispositivo legal revogado e em uma tipificação que não mais subsiste no ordenamento jurídico aplicável ao caso (por força da retroatividade da lei mais benéfica antes do trânsito em julgado), violou manifestamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, bem como o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal), aplicável analogicamente ao Direito Administrativo Sancionador, conforme entendimento pacificado.

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido rescisório (
iudicium rescindens
). Em juízo rescisório (iudicium rescissorium), a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0006564-84.2010.8.08.0021 deve ser julgada improcedente em relação a Edson Figueiredo Magalhães, dada a atipicidade superveniente da conduta e a ausência de demonstração de dolo específico nos moldes exigidos pela Lei nº 14.230/2021.

Fica prejudicada a análise do argumento subsidiário do Requerente acerca da desproporcionalidade da sanção, mesmo sob a égide da lei anterior.

Do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória para, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
DESCONSTITUIR
o v. acórdão de ID 4866254, proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 0006564-84.2010.8.08.0021.

Em juízo rescisório,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Edson Figueiredo Magalhães.

Considerando a ausência de má-fé do Ministério Público, autor da ação originária, e a natureza da presente ação, deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Custas ex lege.

Intimem-se e comuniquem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do parágrafo único do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

ABSTENÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, há um registro no sistema de pedido de vista pela Desembargadora Marianne. Vou aguardar o voto de Sua Excelência para proferir o meu voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Pedi vista dos autos para fazer uma maior reflexão e não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator.

*

V
O T
O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

*

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Rescisória para, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, DESCONSTITUIR o v. acórdão de ID 4866254, proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 0006564-84.2010.8.08.0021 e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Edson Figueiredo Magalhães.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5004456-06.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta do sucinto Relatório, Edson Figueiredo Magalhães ajuizou a presente Ação Rescisória visando à desconstituição do v. acórdão de ID 4866254, da lavra da Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0006564-84.2010.8.08.0021, manteve sua condenação ao pagamento de multa civil, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (redação original).

A pretensão rescisória fundamenta-se no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, qual seja, a manifesta violação a norma jurídica, decorrente da aplicação da Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, e que teria promovido a abolição da tipicidade da conduta imputada ao Requerente, além de exigir a demonstração de dolo específico, o que não teria ocorrido.

A questão central a ser dirimida cinge-se em verificar se o acórdão rescindendo, ao manter a condenação do Requerente pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no revogado inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, incorreu em manifesta violação a norma jurídica, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 anteriormente ao trânsito em julgado da decisão.

De início, cumpre assinalar que a Ação Rescisória é medida excepcional, destinada a corrigir vícios de gravidade ímpar que maculam a coisa julgada material. No caso em tela, o Requerente aponta a hipótese de violação manifesta a norma jurídica, prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado, o Requerente foi condenado, em sede de Ação Civil Pública, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à Lei nº 14.230/2021), que tipificava como ímproba a conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

A conduta específica atribuída foi a de não ter respondido a um ofício requisitório expedido pelo Ministério Público Estadual. O trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação à multa civil ocorreu em 16 de maio de 2022. Por sua vez, a Lei nº 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, entrou em vigor em 25 de outubro de 2021, ou seja, anteriormente à formação da coisa julgada.

A aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 a fatos pretéritos e a processos em curso foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no qual foram fixadas as seguintes teses:

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3.
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022) (grifo nosso)

Embora a tese 3 mencione expressamente os "atos de improbidade administrativa CULPOSOS", a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, em seus aspectos mais benéficos, às ações em curso e sem trânsito em julgado, mesmo em relação a atos anteriormente tidos por dolosos, especialmente quando a nova legislação revoga o tipo específico pelo qual o agente foi condenado ou quando o rol de condutas ímprobas se torna taxativo e a conduta anterior não encontra mais correspondência típica, ou ainda, quando não demonstrado o dolo específico agora exigido.

No caso vertente, a condenação do Requerente se deu com base no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, que, como é cediço, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Ademais, a nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa passou a prever um rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício” não se encontra elencada no referido rol taxativo.

Outro ponto de crucial relevância é a exigência, pela nova lei, da demonstração de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, conforme se extrai do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 11, § 1º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Exige-se, para os atos do artigo 11, a comprovação da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos incisos I a XII" do referido artigo, "não bastando a voluntariedade do agente" (§1º) e sendo necessário demonstrar que a conduta funcional teve o "fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade" (§4º, incluído pela Lei nº 14.230/2021, embora o STF tenha suspendido a eficácia deste §4º na ADI 7236, a exigência de dolo específico para o art. 11 permanece).

Conforme destacado na decisão liminar proferida nestes autos (ID 4924464), e alegado pelo Requerente, o próprio acórdão rescindendo teria consignado que:

O ato ímprobo praticado não resultou em dano ao erário, nem em proveito patrimonial ao apelante. Também não inviabilizou a atuação do Ministério Público, na medida em que, por meio de mandado de segurança, foram obtidas as informações e documentos necessários para a fiscalização dos atos de administração pública municipal. Disso dimana que todas essas circunstâncias devem ser consideradas de forma favorável ao apelante, para a fixação da penalidade pelo ato ímprobo. Ainda, sua culpabilidade deve ser aferida em grau mínimo.

Tal excerto, embora não afaste peremptoriamente a existência de qualquer dolo, indica uma ausência de dolo qualificado, voltado à obtenção de vantagem indevida ou à causação de prejuízo relevante, elemento este que se tornou central com a nova legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do STF, tem aplicado a
novatio legis in mellius
em situações análogas, rescindindo ou reformando decisões condenatórias proferidas com base em dispositivos revogados ou que não se amoldam às novas exigências típicas e subjetivas. Cito, a propósito, os seguintes precedentes, fornecidos pelo próprio Requerente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021.
OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. *2. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta
e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. * 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1174735 - PE (2017/0242175-5), Relator: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2024, DJe 08/03/2024). (grifo nosso)

DECISÃO [...] Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, caput e inciso I, da LIA, em sua redação original (fls. 258-268). No entanto, no decorrer do trâmite processual a lei de regência sofreu significativas alterações pela Lei 14.230/2021, razão pela qual o presente recurso será examinado sob esta nova perspectiva. [...]
Portanto, considerando que a Lei 14.230/2021, além de abolir a possibilidade de responsabilização do agente por violação genérica aos princípios administrativos prevista no caput do art. 11, também revogou o seu inciso I, ao mesmo tempo em que, no caso em análise, impossível é o reenquadramento da conduta do recorrente nas hipóteses taxativamente elencadas nos incisos do art. 11 da LIA, é de rigor a extinção da ação diante da superveniente atipicidade da conduta praticada pelo agente
. [...] Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para julgar extinta a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na forma do art. 509 do CPC/1973, atual art. 1.005 do CPC/2015, estendem-se os efeitos da presente decisão a todos os demais corréus. (STJ - EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1947152 - ES (2021/0250698-6), Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, julgado em 09/09/2024, DJe 10/09/2024). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA.
PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO. [...] 4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 5.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa
em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART. 6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2380545 - SP (2023/0177065-4), Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2024, DJe 05/03/2024). (grifo nosso)

O Ministério Público Estadual, em sua manifestação, argumenta que a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, conforme o Tema 1.199 do STF, aplicar-se-ia apenas aos atos ímprobos culposos, e que o caso dos autos envolveria condenação por ato doloso.

Contudo, como demonstrado pela evolução jurisprudencial, a aplicação da lei nova mais benéfica tem sido estendida aos casos em que há
abolitio criminis
administrativa, seja pela revogação do tipo, seja pela instituição de rol taxativo que não mais abarca a conduta, desde que o trânsito em julgado não tenha ocorrido. A discussão, portanto, transcende a mera análise da modalidade culposa, alcançando a própria tipicidade da conduta frente à nova legislação.

Assim, resta configurada a manifesta violação a norma jurídica, considerando que: (i) a Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo; (ii) o inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, que fundamentou a condenação, foi revogado; (iii) o rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa tornou-se taxativo, não contemplando a conduta imputada ao Requerente; e (iv) a nova lei exige a demonstração de dolo específico, o que não se verifica de forma inequívoca no acórdão rescindendo para os fins da nova legislação.

O acórdão rescindendo, ao manter a condenação com base em dispositivo legal revogado e em uma tipificação que não mais subsiste no ordenamento jurídico aplicável ao caso (por força da retroatividade da lei mais benéfica antes do trânsito em julgado), violou manifestamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, bem como o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal), aplicável analogicamente ao Direito Administrativo Sancionador, conforme entendimento pacificado.

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido rescisório (
iudicium rescindens
). Em juízo rescisório (iudicium rescissorium), a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0006564-84.2010.8.08.0021 deve ser julgada improcedente em relação a Edson Figueiredo Magalhães, dada a atipicidade superveniente da conduta e a ausência de demonstração de dolo específico nos moldes exigidos pela Lei nº 14.230/2021.

Fica prejudicada a análise do argumento subsidiário do Requerente acerca da desproporcionalidade da sanção, mesmo sob a égide da lei anterior.

Do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória para, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
DESCONSTITUIR
o v. acórdão de ID 4866254, proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 0006564-84.2010.8.08.0021.

Em juízo rescisório,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Edson Figueiredo Magalhães.

Considerando a ausência de má-fé do Ministério Público, autor da ação originária, e a natureza da presente ação, deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Custas ex lege.

Intimem-se e comuniquem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do parágrafo único do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória para, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
DESCONSTITUIR
o v. acórdão de ID 4866254, proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 0006564-84.2010.8.08.0021 e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Edson Figueiredo Magalhães.

Sessão Presencial 13.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Eminente Relator